Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-07.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 882 do Código Civil. Precedentes desta C. 28a Câmara de Direito Privado. Simples inscrição no cadastro do sistema denominado "Serasa Limpa Nome", que indica contas atrasadas, não caracteriza dano moral indenizável, salvo em caso de manifesto abuso, hipótese não verificada. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma 'Serasa Limpa Nome' ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score". Recurso provido em parte, tão só, para reconhecer a prescrição dos débitos vencidos em 14 de outubro de 2013 e 04 de novembro de 2013, lançados em nome da apelante, e para determinar a sua exclusão da plataforma "Serasa Limpa Nome", em relação a tais dívidas.